Tribunal: STF
Processo: ARE 1279039
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REQUISITOS. APLICAÇÃO DO TEMA 807 DE REPERCUSSÃO GERAL PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás:
    “BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LOAS. DEFICIENTE. MULHER. 63 ANOS. IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. CÔNJUGE EM IDADE LABORATIVA. AMPARO FAMILIAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
      1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa deficiente, sob o fundamento de que não há miserabilidade.
      2. A parte autora alega que a condição de vulnerabilidade social está presente, conforme o laudo social apresentado. 
    3. De acordo com o laudo médico pericial, a autora, portadora de hérnia discal lombar, cervicalgia e dorsalgia e tendinite dos ombros, possui impedimento de longo prazo. O perito esclareceu que se trata de ‘limitações físicas: pegar peso, ficar de pé, sentada ou andando por médios e longos períodos, subir/descer escadas e/ou agachar. Qualquer atividade que necessite utilizar os ombros elevados e/ou com esforço. O impedimento iniciou em 07/11/2017 e poderá se estender por prazo indeterminado após a perícia.’ 
    4. Extrai-se do laudo social que a autora reside com o cônjuge (45 anos) em imóvel alugado, não tem filhos e os irmãos residem em vários municípios, sendo 03 (três) em Cezarina –GO, 02 (dois) em fazendas próximas à Cezarina- GO, 01 (um) em Goiânia- GO e 01 (um) em Palmeiras de Goiás –GO. A assistente social esclarece que ‘o casal reside há 08 (oito) meses no local. Construção em alvenaria, com infiltrações e rachaduras, telhado do alpendre de telha plan, do restante da casa de telha francesa, somente o alpendre é forrado com PVC e o banheiro com forro paulista, paredes com pintura não conservadas, piso cerâmica velha, cozinha e banheiro com paredes e piso cerâmica, 01(um) dos quartos com uma parte des paredes com revestimento. Possui alpendre, sala, copa, 03 quartos e área de serviço. Alpendre: 01(um) sofá de 03 lugares e 01(uma) cadeira de fio. Sala: 01(um) jogo de sofá de 2 e 3 lugares, 01(um) rack MDF e 01(uma) TV de tela plana. Copa: 01(uma) mesinha com suporte e galão de água. Cozinha: 01(um) fogão 6 bocas, 01(uma) geladeira simples velha, 01(uma) mesa de madeira, 01(um) armário de aço 06 portas velho, armário de aço embaixo de pia. 1º Quarto: 01(uma) cama box de casal velha, 01(uma) cômoda velha, 01(um) guarda-roupas de madeira antigo e 01(uma) sapateira de lona plástica. 2º Quarto: 01(uma) cama de solteiro de madeira, 01(uma) caixa de enxoval de madeira, 01(uma) poltrona antiga e 01(uma) mesa de passar roupas de madeira. 3º Quarto: objetos acumulados. Área de Serviço: 01(um) tanquinho e 01(uma) mesa velha. Móveis e eletrodomésticos são antigos mas em condições de uso. Na parte da frente da residência possui uma sala, mas a mesma está vazia e fechada, não faz parte da casa.’
    5. O estudo socioeconômico revela, ainda, que a autora não aufere renda e que recebe ajuda dos irmãos esporadicamente com gêneros alimentícios, estando o cônjuge desempregado, sem renda fixa. Atualmente, o núcleo familiar possui o gasto fixo de R$ 546,85 (quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) com moradia, água, energia elétrica, telefone, alimentação e botijão de gás. 
    6. Da cuidadosa análise das imagens/fotografias da casa verifica-se que a parte autora vive sim modestamente, mas não em condições indignas ou precárias, e consegue suprir suas necessidades básicas, pois está amparada por sua família. Vale lembrar que o benefício assistencial não tem a finalidade de complementar a rendo núcleo familiar e sim amparar aqueles que não possuem condições mínimas de subsistência. 
    7. RECURSO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 8. Condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa observado as regras da justiça gratuita” (e-doc. 8). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. V do art. 203 da Constituição da República ao argumento de que “a r. decisão ora recorrida ser cassada e consequentemente concedido a recorrente o benefício assistencial do LOAS” (fl. 12, e-doc. 10).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e aplicação do Tema 807 de repercussão geral (e-doc. 12).
    No agravo a agravante alega haver repercussão geral na controvérsia apreciada pelo acórdão recorrido.
    Sustenta que “o recurso extraordinário interposto não implica reanálise de fato, que é vedada pela Súmula 279 do STF, pois está apenas discutindo a interpretação e a aplicação dos dispositivos constitucionais indicados” (fl. 7, e-doc. 14).
    Salienta que no laudo da perícia médica ficou “demonstrada a incapacidade total da recorrente para exercício de qualquer atividade formal” (fl. 8, e-doc. 14).
    Ressalta que “o laudo socioeconômico demonstra claramente a composição familiar e as condições em que vive” ((fl. 8, e-doc. 14).
    Reforça estar “demonstrado que no acórdão atacado pelo Recurso Extraordinário interposto encontram-se flagrantes violações a diversos dispositivos da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 14).
    Pede “seja recebido e provido o presente Agravo Regimental, retificando-se a decisão recorrida, para o fim de admitir, conhecer, determinar o processamento e, ao final, prover o Recurso Extraordinário interposto pelo (a) Agravante” (fl. 11, e-doc. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Juiz Coordenador das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Goiás afirmou que “a matéria suscitada não possui repercussão geral, não sendo esta reconhecida pelo STF por ocasião do julgamento do ARE 865.645/SP (tema: 807/STF), o que não autoriza o manejo do recurso extremo” (fl. 1, e-doc. 12).
    Contra essa decisão de inadmissibilidade a agravante interpôs “Agravo Regimental com fundamento no art. 544 do Código de Processo Civil [Lei n. 5.869/1973]” (fl. 1, e-doc. 14).
    A Coordenadoria das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás entendeu que a agravante interpôs, “com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, agravo” e determinou a remessa deste processo ao Supremo Tribunal Federal “para apreciação do recurso de sua competência, tendo em vista o disciplinado no art. 116, do Regimento Interno dos Juizados Especiais Federais, das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização (Resolução/Presi nº 17, de 19/09/2014) c/c art. 1.042, §§ 4º e 7º, do Código de Processo Civil” (e-doc. 17).
    Na espécie vertente, o recurso cabível contra a aplicação do Tema 807 de repercussão geral seria o agravo interno, conforme se dispõe no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil: “(...) da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019). 
    6. Quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício assistencial pela agravante, a apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.052.662-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.10.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Previdenciário. Benefício assistencial. Concessão. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.157.281-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.12.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora